Tribunal: TJBA
Processo: 8011154-37.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011154-37.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ANDRE NIETO MOYA APELADO: ELISMAR COSTA SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.690/2023. TETO DE JUROS DO ROTATIVO. RECURSO DO BANCO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO IMEDIATA. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença que, em Ação de Cobrança de débito de cartão de crédito, julgou parcialmente procedente o pedido para limitar o valor da condenação ao dobro do principal da dívida, com base na Lei nº 14.690/2023, que estabeleceu um teto para os juros do crédito rotativo. II. Questão em discussão As questões controversas são: a) a ocorrência de julgamento extra petita pela aplicação, de ofício, da limitação de juros prevista em lei superveniente; b) a possibilidade de revisão de encargos contratuais em sede de contestação; c) a aplicabilidade da Lei nº 14.690/2023 a contratos em curso, frente ao princípio da irretroatividade; d) a legalidade dos encargos cobrados, afastando a existência de abusividade. III. Razões de decidir Não configura julgamento extra petita a aplicação de norma de ordem pública e de incidência imediata, como a Lei nº 14.690/2023, que visa proteger o consumidor contra o superendividamento. A adequação do valor cobrado aos limites legais é matéria cognoscível de ofício pelo magistrado, pois se insere na análise do próprio direito material postulado, não se tratando de decisão diversa da pedida, mas de delimitação do quantum debeatur em conformidade com o ordenamento jurídico vigente. É plenamente admissível a alegação de abusividade de encargos contratuais como matéria de defesa em contestação à Ação de Cobrança, por se tratar de fato modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 336, CPC), não sendo exigível a propositura de reconvenção ou ação autônoma, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual. A Lei nº 14.690/2023, que limita o total de encargos e juros remuneratórios a 100% do valor original da dívida no crédito rotativo, possui aplicação imediata aos contratos de trato sucessivo, como o de cartão de crédito. A sua incidência sobre os efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente à sua vigência não viola o ato jurídico perfeito nem o princípio da irretroatividade, mas, ao contrário, concretiza a função social do contrato e a proteção ao consumidor, adaptando a relação jurídica em curso à nova ordem legal. A análise das faturas demonstra que o período de inadimplência é posterior à entrada em vigor da lei e que o montante total de encargos cobrados ultrapassou o valor original do débito que ingressou no rotativo, o que torna imperativa a aplicação do teto legal e o consequente reconhecimento do excesso de cobrança, sendo correta a limitação do débito determinada na sentença. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A aplicação de ofício da limitação de juros e encargos do crédito rotativo, prevista na Lei nº 14.690/2023, não configura julgamento extra petita, por se tratar de norma de ordem pública com incidência imediata sobre contratos de trato sucessivo. 2. A alegação de abusividade de encargos contratuais é matéria de defesa passível de ser arguida em contestação de Ação de Cobrança. 3. A Lei nº 14.690/2023 aplica-se aos efeitos futuros de contratos de cartão de crédito em curso, sem que isso configure violação ao princípio da irretroatividade." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.690/2023; Lei nº 12.865/2013 (art. 28, §1º); Resolução CMN nº 5.112/2023; Código de Processo Civil (arts. 141, 336, 487, I, e 492). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011154-37.2025.8.05.0146, em que figuram, como apelante, BANCO BRADESCO SA, e, como apelado, ELISMAR COSTA SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do relator.